Tribunal: CARF
Processo: 10325.000527/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000527/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.798 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CONCRENOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DO DIREITO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária que determina a aplicação de multa diante de descumprimento de
obrigação tributária. Súmula CARF n° 2.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. MULTA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF n°
49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000527/2010-13
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000527/2010-13

Relatório
CONCRENOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 09-46.405 (fls.
77), pela DRJ Juiz de Fora, interpôs recurso voluntário (fls. 84) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário eletrônico para exigir multa por atraso
na entrega da DCTF de dezembro de 2006, no valor de R$ 86.705,27 (fls. 8).
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 1). A decisão de primeira
instância, ora recorrida, considerou procedente a exigência tributária.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 84) repisa os argumentos já
oferecidos na impugnação, a seguir sintetizados:
i) a multa aplicada deve ser exonerada por ferir princípios constitucionais e legais;
ii) a multa aplicada deve ser exonerada em razão da ocorrência de denúncia espontânea.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2013
(fls. 83) e seu recurso voluntário foi apresentado em 03/10/2013 (fls. 84). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade e dele conheço.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Princípios do Direito
O recorrente entende que a multa aplicada viola princípios constitucionais e
legais, o que deveria ser afastado por meio do cancelamento da exigência tributária em tela, nos
seguintes termos (fls. 85):
A Recorrente, contudo, além de pedir a aplicação dos benefícios da denúncia
espontânea, impugnou a desproporcionalidade das multas em relação ao fato ocorrido
(atraso na entrega das declarações), principalmente porque calculadas com base nos
tributos declarados e pagos espontaneamente pela contribuinte.
[...]
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000527/2010-13

Assim, sendo a multa uma imposição pecuniária a que se administrado, a título de
compensação do dano decorrente da esta não poderá esta exceder os justos limites.
[...]
Cumpre relevar que a aplicação deste princípio inserto no art. 412 do Código Civil às
multas fiscais, decorre da exegese do art. 109 do CTN, que reza: "'Os princípios gerais
de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de
seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos
tributários".
[...]
Ademais, outro princípio constitucional também se entrelaça no caso em exame: o
princípio da preservação da empresa, fundado no princípio da função social da empresa.
A imposição da sanção ora combatida foi realizada conforme o que dispõe o
artigo 7o da Lei no 10.426/2002, verbis:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
Para acatar o argumento do contribuinte, seria necessário reconhecer a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. Contudo, isso está além da competência deste
órgão de julgamento, nos termos da Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF n° 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, O Regimento Interno do CARF proíbe o fundamento de
inconstitucionalidade para deixar de aplicar a lei, conforme o artigo 62 do Anexo II da Portaria
MF no 343/2015, verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Com isso, a presente reclamação deve ser afastada.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000527/2010-13

2
Denúncia espontânea
O recorrente afirma que apresentou a DCTF em tela antes de qualquer
procedimento fiscal, o que caracterizaria a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN,
afastando assim a possibilidade de exigência da multa ora combatida, nos seguintes termos (fls.
91):
Afora este argumento da desproporcionalidade da multa imposta, de sede
principiológica, o auto de infração foi lançado após a apresentação espontânea das
declarações pela contribuinte, o que torna ilegal a lavratura, eis que incidem os efeitos
da denúncia espontânea conforme previsto no art. 138 do CTN.
Compulsando o auto de infração ora impugnado constata-se claramente que a
empresa não foi intimada a apresentar a DCTF, tendo sido lavrado somente após a
entrega das DCTFs pela empresa, ou seja, após cumprida a obrigação acessória,
mesmo que a destempo.
A questão relativa à possibilidade de ocorrência de denúncia espontânea quando
uma obrigação acessória é cumprida além do prazo regulamentar já foi bastante discutida no
âmbito deste CARF, o que possibilitou a sedimentação do entendimento de que o referido
instituto não alcança a infração de atraso na entrega de declaração, nos termos da Súmula CARF
no 49, verbis:
Súmula CARF n° 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Portanto, a presente reclamação do contribuinte deve ser afastada.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000527/2010-13

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital